Tribunal: STF
Processo: Rcl 80485
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. IPTU. Imóvel novo. Base de cálculo. Tema nº 1.084 da Repercussão Geral. Decreto Distrital nº 28.445/07. Necessidade de lei em sentido estrito. 



    1. O Decreto Distrital nº 28.445/07 estabelece uma apuração do valor venal mediante tratamento matemático-estatístico. Assim, a base de cálculo é estabelecida por presunções tributárias que somente poderiam ser utilizadas mediante lei em sentido estrito, conforme orientação fixada no Tema nº 1.084 da Repercussão Geral. 



    2. Agravo regimental provido para, julgando-se procedente a reclamação, cassar-se o acórdão do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) nos autos do Processo nº 0039137-41.2015.8.07.0018, declarando-se a inconstitucionalidade dos IPTU cobrados da agravante.